Tribunal: TJMT
Processo: 1015252-61.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015252-61.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA KARENINA CALDEIRA DULLIUS - CPF: 999.120.661-20 (APELANTE), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1015252-61.2024.8.11.0015.

APELANTE:
ANA KARENINA CALDEIRA DULLIUS.

APELADO:
BANCO GM S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MARGEM ADMITIDA. TARIFA DE REGISTRO CONTRATUAL VALIDADE. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA SEM POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusulas contratuais, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária formalizado por Cédula de Crédito Bancário relativa a veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios estipulada contratualmente é abusiva por superar a média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) saber se a cobrança da tarifa de registro contratual deve ser revista por onerosidade excessiva; (iii) saber se a imposição do seguro prestamista vinculado à instituição financeira caracteriza prática abusiva de venda casada.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios, ainda que superiores à média de mercado, não ultrapassam em 1,5 (uma vez e meia) tal média, o que afasta a alegação de abusividade conforme jurisprudência consolidada (STJ, Súmula no 382).

4. A tarifa de registro contratual é válida, conforme entendimento firmado no Tema 958/STJ, inexistindo prova de onerosidade excessiva, sendo o valor equivalente a 0,95% do total financiado.

5. A contratação do seguro prestamista imposta de forma vinculada à operação financeira caracteriza venda casada, por ausência de livre escolha do consumidor quanto à seguradora, o que impõe a devolução dos valores pagos, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar a abusividade da cláusula que impôs a contratação de seguro prestamista vinculado à instituição financeira, determinando-se a restituição simples dos valores pagos, com juros legais desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, mas dentro do limite de 1,5 (uma vez e meia), não configura abusividade. 2. A cobrança de tarifa de registro contratual é válida, salvo se demonstrada onerosidade excessiva no caso concreto. 3. É abusiva a imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora, configurando venda casada vedada pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e IV; 39, I e III; 42, p.u.; CPC, art. 1.036, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, Súmula no 382; TJMT, N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 15.07.2020.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1015252-61.2024.8.11.0015.

APELANTE:
ANA KARENINA CALDEIRA DULLIUS.

APELADO:
BANCO GM S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ANA KARENINA CALDEIRA DULLIUS
contra a sentença proferida nos autos da
ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada em face de
BANCO GM S.A.
, tendo por objeto
contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária
, formalizado mediante
Cédula de Crédito Bancário
n.o 6880559, referente ao veículo
Chevrolet Onix LT, ano/modelo 2023/2024
.

A sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais, ao fundamento de que não foram comprovadas as alegadas abusividades, tampouco restou demonstrado qualquer vício que justificasse intervenção judicial na avença.

Fundamentou ainda sua decisão na jurisprudência do STJ, em especial nos
temas repetitivos
e
súmulas aplicáveis aos contratos bancários
, como a
Súmula 539
, a
Súmula 566 do STJ
, além do
art. 28, §1o, I da Lei no 10.931/2004
.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:

1.

Abusividade da taxa de juros remuneratórios
, com alegada divergência de 33,30% acima da média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação;

2.

Cobrança indevida do seguro prestamista
, caracterizando, segundo a apelante,
venda casada
, por ausência de escolha livre e consciente quanto à contratação e à seguradora;

3.

Exigência desproporcional da “Tarifa de Cadastro”
, em valor considerado abusivo, destoando dos parâmetros médios praticados no mercado conforme dados do PROCON-SP;

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Preliminar de impugnação a assistência judiciária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Impugnação a assistência judiciária.

A parte apelante impugna a assistência judiciária concedida à parte apelada.

Pois bem.

Considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da sua subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a apelante, ao impugnar o deferimento da justiça gratuita ao apelado, somente alegou que este não comprovou sua hipossuficiência.

No entanto, não juntou aos autos nenhum fato novo que modifique a situação econômica da parte apelada.

Assim, mantenho a concessão da assistência judiciária deferida, e, via de consequência,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Como relatado, trata-se
de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ANA KARENINA CALDEIRA DULLIUS
contra a sentença proferida nos autos da
ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada em face de
BANCO GM S.A.
, tendo por objeto
contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária
, formalizado mediante
Cédula de Crédito Bancário
n.o 6880559, referente ao veículo
Chevrolet Onix LT, ano/modelo 2023/2024
.

Pois bem.

A parte apelante sustenta, em síntese:

1.

Abusividade da taxa de juros remuneratórios
, com alegada divergência de 33,30% acima da média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação;

2.

Cobrança indevida do seguro prestamista
, caracterizando, segundo a apelante,
venda casada
, por ausência de escolha livre e consciente quanto à contratação e à seguradora;

3.

Exigência desproporcional da “Tarifa de Cadastro”
, em valor considerado abusivo, destoando dos parâmetros médios praticados no mercado conforme dados do PROCON-SP;

No que concerne a tarifa de registro de contrato, tal matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, constata-se que houve expressa pactuação da tarifa de registro de contrato (Id. 284642488 – p. 09).

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivalem a 0,95% do valor da operação, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Ademais, no
tocante aos juros remuneratórios, a apelante pleiteia a limitação da taxa aplicada no contrato firmado com o apelado, sob a alegação de que ultrapassa os parâmetros da média de mercado.

Entretanto, a análise dos autos revela que o contrato estipulou juros remuneratórios de 34,02% ao ano, enquanto os dados oficiais do Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período, indicavam taxas médias de 25,52% ao ano.

Não se vislumbra, pois, qualquer desvio significativo apto a configurar abusividade, sobretudo à luz da Súmula no 382 do STJ, segundo a qual "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Ademais, é pacífico que o Judiciário apenas deve interferir na autonomia privada, notadamente em contratos bancários, quando a taxa estipulada for superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Outrossim, no que concerne ao seguro prestamista, verifico que o seguro contratado fora feito junto com o contrato principal, havendo ausência de autonomia entre ambos, pois o consumidor realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, uma vez que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, é claro, com diferença de valores de uma para outra.

A esse propósito, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, em consonância com o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que:
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança” (TJMT - N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Assim, deve ser modificada a sentença no ponto, com a restituição do valor ao consumidor, na forma simples, ante a ausência de elementos que
evidenciem má-fé ou dolo por parte da instituição financeira, razão pela qual
afasto a repetição em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, que exige, para tanto, ausência de engano justificável.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
reconhecer a abusividade da cláusula que impôs a contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira (venda casada)
, com a restituição dos valores na forma simples, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial a ser suportado em 80% a parte autora e 20% a requerida, no mesmo valor fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025